Tribunal: STF
Processo: HC 125317
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Alegada atipicidade da conduta. Tema não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ. Ilegalidade flagrante demonstrada. Inexistência de prova idônea a comprovar a menoridade do suposto adolescente corrompido. Inteligência do art. 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Atipicidade. Precedentes. Ordem concedida de ofício.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, deixou de analisar a questão ora submetida à apreciação, por isso demandar o revolvimento de matéria fático-probatória, o qual é vedado em sede de recurso especial, segundo o enunciado da Súmula nº 7 daquela Corte de Justiça. Logo, a análise do tema, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    2. Presença de constrangimento ilegal flagrante que habilita a concessão da ordem de ofício.



    3. O art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao descrever abstratamente a conduta punível, destacou a menoridade da vítima como elemento essencial do tipo penal, de tal modo que, ausente essa circunstância elementar, não restará configurado o delito de corrupção de menores.



    4. A inexistência nos autos da ação penal de prova documental idônea que dê substrato à acusação concernente ao delito de corrupção de menores acarreta sua atipicidade.



    5. Habeas corpus do qual não se conhece. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente da imputação de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.